Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Prescrição intercorrente. Não comprovação. Prescrição da pretensão punitiva. Prazo quinquenal. Resolução 182 do CONTRAN. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de ver declarada a prescrição intercorrente dos processos administrativos punitivos de cassação de CNH, 055-010176/2010 e 055.030540/2011.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a aplicação da penalidade e a sua execução.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que afirma o recorrente, a premissa adotada pelo juízo sentenciante é válida, em razão da natureza da própria infração. O condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro é autuado no momento do ato e deflagra o procedimento administrativo para apuração da sua responsabilidade, sendo esta a notificação da autuação. Ademais, o ato punido é o de se recusar a submeter-se ao teste do bafômetro, sendo suficiente para subsunção do fato à norma a recusa do administrado.
4. Aplicável no caso concreto as regras da Resolução CONTRAN n. 182, de 9.9.2005, para imposição da penalidade de cassação de CNH, em razão de as infrações terem ocorridos ainda na vigência do referido ato normativo.
5. O art. 23, da Resolução CONTRAN n. 182, estabelece que a “pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução”.
6. Acrescente-se que a narrativa para que seja reconhecida a prescrição intercorrente trienal não incide na hipótese, pois somente deve ser aplicada às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução CONTRAN n. 723/2018.
7. A prova produzida pelo recorrente não demonstra a paralisação do processo administrativo apurador por período superior a cinco anos, nem a inércia do Estado para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ao contrário, os autos revelam a autuação do recorrente em 14.12.2014 (ID 69851461) e o julgamento do recurso em 22.02.2017 (ID 69851463, pág. 38). A abertura do processo penalizador ocorreu em 04.12.2018 (ID 69851463, pág. 41) e a efetiva aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir em 13.04.2021 (ID 69851463, pág. 49), tudo em observância ao prazo prescricional de cinco anos aplicável à hipótese.
8. Ausente, portanto, prova de ilegalidade no procedimento administrativo.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$700,00 (setecentos reais), a fim de evitar arbitramento em valor irrisório (art. 85, § 8o, CPC).
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN n. 182, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: n/a.